Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709187-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Viver Incorporadora e Construtora contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo, nos termos do ID no 33865350, págs. 1-3. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO